Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E C I S Ã O Diante do trânsito em julgado (certidão de ID 22738425), libere-se a caução em favor da autora, (ID 10216942). Após, arquive-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator